Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-37.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702282-37.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MARIA ANTONIA LOPES APELADO: MARIA ANTONIA LOPES, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA ANTONIA LOPES em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para invalidar a penalidade de multa no valor de R$ 2.394,00 e determinar a emissão da fatura de março de 2024, sem a multa aplicada (ID 67685436). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 67814787). Antes do julgamento das apelações, a CAESB informa que faltam requisitos para a manutenção da liminar, em razão das faturas em aberto em nome da autora e que totalizam o montante de R$ 19.360,26 (ID 67849791/92). Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC e a fim de oportunizar o contraditório e ampla defesa, à autora - MARIA ANTONIA LOPES - para se manifestar sobre a petição e respectivo documento anexados pela CAESB. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator